Tribunal: STF
Processo: Rcl 30732
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Itapetininga/SP afirma haver a Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no recurso ordinário nº 0010746-34.2015.5.15.0041 inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
     Narra que a interessada, Ângela Maria da Silva ajuizou demanda contra si e o Instituto Social Varti objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. Informa a própria condenação em primeira instância, no que responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento dos créditos, tendo em vista a condição de tomador dos serviços. Interposto recurso ordinário, o entendimento foi mantido, surgindo daí o alegado desrespeito. 
    Sustenta olvidado o acórdão referente ao processo objetivo, porquanto, embora declarada a validade do previsto no § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, proclamou-se, na decisão reclamada, a responsabilidade direta e automática da Administração Pública, sem demonstração da culpa. Afirma fiscalizado o cumprimento, pela empresa de terceirização, das obrigações contratuais assumidas. Salienta a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Evoca jurisprudência, inclusive o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. Ressalta a ofensa à cláusula de reserva de plenário, porque teria sido afastado o mencionado dispositivo sem submissão do tema ao órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 4 de setembro de 2018, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual do caso. Diz da admissão da responsabilidade subsidiária do ente público em virtude da ausência de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Destaca a ocorrência do trânsito em julgado, na origem, no dia 25 de junho de 2018.
    A reclamação foi formalizada em 4 de junho de 2018.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 11 de março de 2019.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nos paradigmas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, uma vez direcionada a medida em face de acórdão surgido da apreciação de recurso ordinário.
    No tocante à alegada contrariedade ao entendimento adotado no processo objetivo, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. Confiram o seguinte trecho do acórdão do recurso ordinário:
    [...]
    De qualquer modo, é forçoso concluir que o princípio existe e pode ser aplicado independentemente da existência de previsão legal, a despeito do inciso II, do artigo 5o, da Constituição Federal. Isso porque o princípio da legalidade contido no dispositivo constitucional não atinge circunstâncias em que se verificam lacunas normativas. Em tais situações, deve o Juízo valer-se dos meios de integração postos pelo legislador no artigo 8o da CLT, no artigo 127 do Código de Processo Civil subsidiário, e no artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42, com redação da Lei n.º 12.376/2010). Entre eles destaca-se o uso dos princípios, cuja normatividade é admitida pela própria Constituição, haja vista o § 2o do artigo 5o que dispõe que Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.
    Entretanto, em que pese os fundamentos adrede sobre a existência de responsabilidade objetiva, no julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 71, da Lei n.º 8.666/93 é constitucional. Isso implica que, em regra, a Administração Pública não deve responder pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços, em caso de simples inadimplemento dos direitos trabalhistas de seus contratados.
    Todavia, aquela Corte ressaltou que a Administração Pública pode vir a ser responsável subsidiária pelo adimplemento dessas verbas, desde que tenha agido com culpa in vigilando, pois o dispositivo invocado deve ser aplicado em consonância com o artigo 67 da Lei de as Licitações, que estabelece a obrigatoriedade de ente público contratante fiscalizar a execução do contrato. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva, pela ausência de fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas de seus empregados.
    […]
     Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e consignou a harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, a despeito da ausência de eficácia vinculante, reiterou a óptica ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no recurso ordinário nº 0010746-34.2015.5.15.0041, com relação ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator